Tribunal: TJMT
Processo: 1000750-06.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000750-06.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO DALVO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 702.866.631-04 (ADVOGADO), ANTONIO BRASELINO LIBANIO - CPF: 026.939.391-94 (APELANTE), FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO - CPF: 907.396.041-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de comprovação da incapacidade laboral ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por ANTÔNIO BRASELINO LIBANIO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Alexandre Elias Filho, nos autos n.° 1000750-06.2017.811.0002, em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 152175686):

“Vistos.

ANTÔNIO BRASELINO LIBANIO, qualificado nos autos em epígrafe, aforou Ação de Auxílio Acidente em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, alegando em síntese, que foi vítima de acidente de trabalho, sendo portador da CID M 87.0 – NECROSE ASSÉPTICA IDIOPÁTICA DO OSSO e M89.1 - Parada de crescimento epifisário.

A petição inicial veio instruída com procuração e documentos.

A realização de perícia médica judicial apresentou como diagnóstico de necrose asséptica idiopática do punho esquerdo, estando sem acompanhamento médico ou uso de medicamentos. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínicopericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual, estando sua patologia estabilizada clinicamente.- ID 31998208.

Contestação - ID 7329874.

Impugnação no ID 8783701.

Instruiu a inicial com os documentos.

Laudo Pericial Judicial e respostas aos quesitos (ID 20635062).

O Requerente manifestou acerca do laudo pericial no ID 31998208.

É o breve relato.

Fundamento.

DECIDO.

Consoante relatado, a parte autora postula o benefício previdenciário auxílio acidente, bem como pugna pela procedência da pretensão, com a conseqüente condenação da Requerida a implantar o benefício do auxílio-acidente no valor de 50% sobre o valor do auxílio doença recebidos e pagar os valores atrasados, que serão devidos na forma de pensão mensal, devendo as prestações serem pagas desde a data da cessação do auxílio-doença até a data de concessão da futura aposentadoria do autor, acrescido de juros e atualização.

Não há matérias preliminares a serem apreciadas, razão pela qual passo à análise do mérito.

Infere-se do laudo pericial: “(...) Periciando com o diagnóstico de necrose asséptica idiopática do punho esquerdo, estando sem acompanhamento médico ou uso de medicamentos. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual, estando sua patologia estabilizada clinicamente. De acordo com a documentação médico legal presente nos autos, a patologia é de origem degenerativa, sem relação com traumas, portanto sem nexo causal com a atividade laborativa. E conclui: que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.”. Destaquei.

Os requisitos para a concessão do benefício do auxílio acidente estão contemplados no artigo 86 da Lei 8.213/91, que dispõe, verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Confiram-se lições do eminente Alfredo J. Reprecht, em seu artigo ‘Infortúnios Profissionais – Acidentes e Doenças do Trabalho, in verbis:

“(...) Elas consistem na alteração da normalidade anatômica de quem as sofre e na limitação da sua possibilidade funcional de trabalhar. Daí se depreende claramente a dupla natureza que ela deve apresentar e que nos leva a considera-la um resultado anatômico-funcional, ou seja, que ela deve apresentar e que nos leva a considera-la um resultado anatômico-funcional, ou seja, que ela deve ter dupla repercussão, tanto na integridade física do operário como em possibilidade total para o trabalho (...). A lesão que produz um infortúnio profissional causa sempre prejuízo ao trabalhador que a sofre, como consequência ou sequela dela, de maior ou menor porte. Não obstante, a avaliação dessa consequência não se baseia do ponto de vista da sua reparação, no dano causado. O que se tem de levar em consideração é o grau de potência funcional perdida.

Essa determinação é fundamental para efeito de qualificar a incapacidade para o trabalho que o trabalhador tenha sofrido, ou melhor, a capacidade que lhe restou”. (Revista da Previdência Social n.o 114, p. 264).

Observa-se que o laudo pericial é taxativo ao consignar que o periciando não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual, estando sua patologia estabilizada clinicamente.

Importante ressaltar que o perito não julga, ele é apenas auxiliar do juízo e, concluiu que a parte periciada não está incapacitada para trabalhar.

Assim, o Requerente não faz jus à percepção do auxílio acidente.

A propósito do tema, e reforçando o argumento, cabe menção ao aresto que segue:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL DESFAVORÁVEL AO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. 1. O juiz está adstrito a todo o conjunto probatório sobre o qual incide seu convencimento e razões de julgar. 2. O laudo pericial, bem como o depoimento pessoal do autor, comprovam que o mesmo não se encontra incapacitado permanente para o trabalho. 3. Apelo ao qual se nega provimento. 4. Sentença mantida.” (TRF-1 - APELAÇÃO CÍVEL N° 96.0146552-9 - MG. Publicação: 10/11/1977).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOPREVIDENCIÁRIO - AGRAVO RETIDO - IMPUGNAÇÃO DO EXPERT, APÓS A PARTE TOMAR CIÊNCIA DO LAUDO PERICIAL, QUE LHE FOI DESFAVORÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO - AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS - PROVA PERICIAL - CONSTATAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS - BENEFÍCIO INDEVIDO. A substituição do perito nomeado pelo juízo somente é possível quando ocorrer uma das hipóteses previstas nos artigos 134 , 135 e 424 do CPC . A parte, portanto, deve impugnar a nomeação do expert no momento em que tomou ciência desta, e, não, após a realização da perícia médica, quando obteve a informação de que o laudo lhe foi desfavorável. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213 /91, nas hipóteses em que, após a consolidação das lesões, o segurado apresentar sequelas que impliquem na redução da sua capacidade para o labor que habitualmente exercia, fará ele jus à concessão de auxílio-acidente. Cumpre consignar que, apesar do princípio da não-adstrição ao laudo pericial estar consagrado em nosso ordenamento jurídico, nos termos dos arts. 436 e 437 , do CPC , o julgador apenas poderá deixar de basear sua decisão nas conclusões do perito, caso as demais provas presentes nos autos indiquem, com segurança, que os fatos não ocorreram conforme descritos pelo experto. Tendo em vista, a despeito do entendimento contrário do autor, que as demais provas acostadas aos autos não elidem as conclusões do laudo pericial realizado pelo perito do juízo, sob o crivo do contraditório, entendo que devem prevalecer as conclusões a que chegou o experto oficial, no sentido de que não há ausência, nem redução da capacidade laborativa do requerente, razão pela qual não faz ele jus ao benefício previdenciário pretendido. (TRF-1 – Apelação Cível – AC 00518311920134019199 – Publicação: 04/09/2015).

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novel Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido formulado na inicial, em conformidade com o os documentos anexos, o Laudo Pericial Judicial e pelos motivos acima esposados e fundamentados.

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas porque isenta.

Não condeno a parte requerente aos honorários advocatícios, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Sem remessa necessária nos termos do art. 496, § 3o, I, do CPC.

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.

Sem custas.

P. R. I.

VÁRZEA GRANDE, 31 de julho de 2020.

Juiz(a) de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o perito do juízo atestou que a lesão reduziu a capacidade do segurado para a atividade que exercia à época do acidente, estando preenchido o requisito necessário para a concessão do auxílio-acidente.

Ainda, pontua que, de acordo com os precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores, REsp n.° 1109591/SC, o auxílio-acidente é devido mesmo que a lesão seja considerada mínima, de modo que o nível do dano sofrido não interfere na concessão do auxílio.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 152175692).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, afirmando que inexiste interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 154177696).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por ANTÔNIO BRASELINO LIBANIO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Alexandre Elias Filho, nos autos n.° 1000750-06.2017.811.0002, em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo (ID. 152175656):

“(...)a procedência da pretensão, com a consequente condenação da Requerida a pagar ao Requerente o benefício do auxílio-acidente, no valor de 50% sobre o valor do salário benefício, o auxílio será devido na forma de pensão mensal, devendo as prestações serem pagas desde a data da cessação do auxílio-doença 30/10/2006, até a data de concessão da futura aposentadoria do autor, observando-se o abono anual, as prestações vencidas deverão ser pagas de uma só vez”.

Conforme narrado na petição inicial, em razão de necrose asséptica idiopática do osso e parada de crescimento epifisário (CID10 M 87.0 e M 89.1), a parte apelante percebeu auxílio-doença acidentário no período entre 11.03.2006 a 30.10.2006, quando foi cessado pela autarquia previdenciária, mesmo com a redução da sua capacidade laborativa pelas sequelas do infortúnio.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, concluindo o expert que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade de labuta habitual da parte apelante (ID. 152175680).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que a segurada não comprovou a redução da capacidade laboral, motivo pelo qual julgou improcedente a ação previdenciária (ID. 152175686).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito afirmou que a patologia da parte apelante não tem origem em um acidente, tratando-se de enfermidade de ordem degenerativa, bem como que não há redução da capacidade. Veja-se (ID. 152175680):

“(...)

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente
.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

Não há quesito formulado pelo Juízo.

b) Do Requerente:

1. O autor é portador de doença ou limitações de ordem física? Quais? (CID M87.0 – necrose asséptica idiopática do osso, M89.1 - Parada de crescimento epifisário).

Resposta: Sim, necrose asséptica idiopática do punho esquerdo.

2. As doenças/limitações podem deixar sequelas que incapacita a pessoa definitivamente mesmo que parcialmente para o trabalho desempenhado pelo autor à época do acidente.

Resposta:
Não foi constatado incapacidade laborativa.

3. Os trabalhos desenvolvidos pelo autor ao longo de sua vida são considerados como braçal, sendo muito importante a utilização das mãos e dedos para realizar trabalhos que exija força?

Resposta: Sim.

4. A partir do aparecimento de tais enfermidades ou limitações, houve a necessidade de empregar maior esforço físico para a realização do trabalho exercido à época do acidente?

Resposta:
Sua patologia não tem origem em um acidente, mas sim de ordem degenerativa
.

5. Informe senhor perito eventuais considerações que achar necessário para o deslinde da demanda.

Resposta: A ser respondido nos próximos quesitos.

c) Do Requerido:

1) O autor(a) é portador(a) das seqüelas alegadas na peça inicial?

Resposta: Não, pois a patologia é de causa degenerativa, contudo apresenta patologia no punho esquerdo.

2) Tais seqüelas acarretam incapacidade laborativa de forma permanente, ou seja, não são passíveis de cura?

Resposta: Não.

3)
Pode o(a) autor(a) continuar trabalhando em sua atividade exercida à época do acidente?

Resposta: Sim.

4) A lesão do autor, caso existente, impede ou reduz a capacidade para quais tipos de movimentos necessários para a atividade exercida à época do acidente?

Resposta: Sim.

5) O autor apresenta redução na capacidade de caminhar, ficar muito tempo em pé ou sentado?

Resposta: Não.

6) As sequelas causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade exercida à época do acidente?

Resposta: Sua patologia não tem origem em acidente, mas sim de ordem degenerativa.

7) Se negativa a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo autor(a) para continuar desempenhando suas funções habituais?

Resposta: Apresenta limitação nos movimentos do punho esquerdo.

8) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

Resposta: Não. Apresenta força muscular preservada.

9) A mobilidade das articulações está preservada?

Resposta: Não.

10) Permanece o(a) obreiro(a) no exercício das mesmas funções? Mudou de empregadora? Em caso afirmativo, submete-se a exame pré-admissional?

Resposta: Não, exercendo outra atividade laborativa atualmente, não constando nos autos de exame pré-admissional”. (Grifo nosso).

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, pois como destacou o
expert
, a patologia é de ordem degenerativa e não impede o exercício da atividade exercida anteriormente pelo segurado.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.

De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar

mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso)

Ademais, a despeito do argumento apresentado pela parte apelante, de que a r. sentença contraria o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1109591/SC, vale pontuar que, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade, ainda que mínima.

Desse modo, nada obstante o diagnóstico de sequela de acidente, não há repercussão na sua atividade laborativa, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos ao deferimento do benefício previdenciário.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023